Tribunal: TJPA
Processo: 0814367-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814367-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL OTAVIO GONCALVES FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor, por entender que os indícios constantes nos autos afastavam a presunção de pobreza;

2. A Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, assim como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada;

3. O indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço.

4. Analisando os autos,
verifica-se que a justiça gratuita foi indeferida pelo juízo monocrático sob o fundamento de
que os indícios constantes nos autos afastavam a presunção de pobreza, tendo em vista que o dano sofrido representa a importância de R$ 1.235.113,30 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e treze reais e trinta centavos), e por isso, o autor seria detentor de um patrimônio que não condiz com as de pessoas hipossuficientes.

5. Todavia, pelos documentos que instruem o processo de origem, constata-se que há relevância nas alegações do agravante, além de haver risco de dano de difícil reparação, caso o acesso à Justiça lhe seja negado.

6. E
m que pese a declaração de imposto de renda demonstrar a existência de alguns bens móveis e imóveis, tais documentos, a meu ver, não são capazes de desconstituir a condição de hipossuficiência do agravante.

7. Isto porque, é cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo a própria manutenção do postulante e de sua família.

8.
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MANOEL OTÁVIO GONÇALVES FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, proferida nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Danos Morais e Materiais
(Proc. n. 0800061-31.2022.8.14.0084),
tendo como ora agravado o
MUNICÍPIO DE FARO.

Narram o agravante que a demanda intentada na origem tem como escopo a manutenção de posse cumulada com danos morais e materiais, tendo em vista a invasão de propriedade particular localizada na zona rural do Município de Faro, realizada pelos funcionários do Município que faziam a retirada ilegal de areia.

Aduz que pleiteou os benefícios da justiça gratuita em razão de ser autônomo, pequeno produtor rural que não possui renda fixa e vive da venda de derivados de leite, fato público na localidade, todavia, o juízo singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Assim sendo, considerando que a extensão do dano sofrido abrange uma área de 16.346m2 de 371,8418 hectares e que este dano representa a importância de R$ 1.235.113,30 (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e treze reais e trinta centavos), verifica-se que o autor é detentor de um patrimônio que não condiz com as de pessoas hipossuficientes.

Portanto, em que pese ter juntado comprovantes de rendimentos, além de ter ratificado o pedido de gratuidade judiciária, observa-se que o autor não faz jus a esse benefício, pelo que entendo como inviável a gratuidade judiciária.

DETERMINO

1 - A intimação do autor, por seu patrono, via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o comprovante das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, aduz ter comprovado a impossibilidade de arcar com as custas processuais através dos documentos apresentados.

Argui que não pode ser prejudicado duplamente por não possuir recursos para o pagamento das despesas.

Assevera que o pedido foi realizado por pessoa natural e ainda que o art. 99, § 3º, do CPC, defina a presunção de veracidade de insuficiência de recursos para pessoa natural, foram trazidos diversos documentos para embasar o pedido.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada para deferir integralmente a gratuidade de justiça.

Em decisão monocrática de id. 16319756, deferi a tutela recursal pretendida.

O Município Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 17293589.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17317086).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor, por entender que os indícios constantes nos autos afastavam a presunção de pobreza, tendo em vista que o dano sofrido representa a importância de R$ 1.235.113,30 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e treze reais e trinta centavos), e por isso, o autor seria detentor de um patrimônio que não condiz com as de pessoas hipossuficientes.

O Agravante sustenta que para a concessão do benefício não é necessário que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, aduzindo que a decisão agravada, caso não modificada, causará dano irreparável, pois, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica, o Poder Judiciário não deve criar obstáculos, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade Jurisdicional.

O recurso merece prosperar.

Pelo art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99, dispõe sobre a possibilidade de o juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de
Justiça
, dispõe o seguinte:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012): Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação: SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Destarte, o comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a concessão do benefício a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi indeferida pelo juízo monocrático sob o fundamento de que o dano sofrido pelo requerente representa uma elevada monta de valor, valor este incompatível com a de pessoas hipossuficientes.

Todavia, pelos documentos que instruem o processo de origem, constata-se que há relevância nas alegações do agravante, além de haver risco de dano de difícil reparação, caso o acesso à Justiça lhe seja negado.

Como já mencionado na decisão monocrática que analisou o pedido liminar, o agravante juntou todos os documentos determinados pelo magistrado de piso no despacho de id. nº 53615599 dos autos de origem. Por eles, observa-se que o agravante é profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego e que houve uma considerável diminuição patrimonial entre os anos de 2021 e 2022.

Por outro lado, em que pese a declaração de imposto de renda demonstrar a existência de alguns bens móveis e imóveis, tais documentos, a meu ver, não são capazes de desconstituir a condição de hipossuficiência do agravante.

Isto porque, é cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo a própria manutenção do postulante e de sua família.

Somado a isso, no caso em questão o valor da causa corresponde a R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), o que resultaria em custas processuais de aproximadamente R$ 3.227,70 (três mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), além das demais despesas no decorrer processual, conforme tabela de custas iniciais do TJPA.

Dessa forma, entendo que os documentos acostados não são suficientes para afastar a condição de hipossuficiência do requerente a ponto de ter o benefício negado.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico. II-
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA.
(ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016). III- A miserabilidade não é requisito legal para a concessão do benefício. Revelando-se que a parte não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, concede-se a gratuidade judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. IV-
Na hipótese, o autor firmou declaração de pobreza (fl. 16) e não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
V Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime. (2019.04146456-19, 208.614, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-08)

Por fim, vale ressaltar novamente que não
há óbice algum quanto à posterior revogação do benefício no curso da ação, se constatadas evidências outras que indiquem mudança das condições econômicas do recorrente ou que esta se encontre em condições reais de suportar as despesas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Manoel Otávio Gonçalves Filho
, reformando a decisão de 1º grau para conceder os benefícios da justiça gratuita, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2024